Tribunal: TCU
Processo: 015.966/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 623/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente , revogar a medida cautelar adotada e determinar o seu arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.966/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Romanelli Exportação e Importação Ltda. (05.453.447/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguatins - TO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nidia Kosienczuk Rosa Goncalves dos Santos (26109/OAB-PR), representando S. R. Romanelli Filho - Equipamentos Rodoviários; Henry Willian Durval (63392/OAB-PR), representando Romanelli Exportação e Importação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.